Tribunal: TJSP
Processo: 2268325-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com caráter infringente e que visa o prequestionamento explícito de dispositivos legais que a embargante entende por violados. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados.